Tribunal: TJPA
Processo: 0009561-66.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009561-66.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LUIZ PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009561-66.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: MICHEL FERRO E SILVA E OUTROS

APELADO: LUIZ PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: ANDREY LOPES GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO REMANESCENTE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 7.500,00 (SETE MIL EM QUINHENTOS REAIS). APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USO COMERCIAL DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Acerca da transferência de titularidade com débito remanescente do proprietário anterior, temos que, quanto às faturas não pagas, a Resolução ANEEL 414/2010 determina no art. 128, § 1º, que a concessionária não poderá condicionar os atendimentos de ligação ou alteração de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro,
exceto quando restar demonstrado que houve a aquisição de fundo de comércio e a continuidade na exploração na mesma atividade econômica
. No caso dos autos, o apelante tentar se sustentar no respaldo da norma sobre exploração de atividade econômica, no entanto, nada comprova esse respeito, considerando que até mesmo a ficha cadastral da unidade consumidora, juntada pela recorrente, classifica o imóvel como RESIDENCIAL CONVENCIONAL.

II- Conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, o contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não
propter rem
, uma vez que não se vincula à titularidade do bem, e somente produz os seus efeitos em relação às partes contraentes, de modo que as obrigações contraídas por antigo locatário frente à concessionaria demandada não poderiam obstaculizar a mudança de titularidade da unidade consumidora;

III- Configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica impõe-se o dever de reparar o dano moral sofrido pelo consumidor, nos termos o art. 14 do CDC. Considerando-se a natureza do dano sofrido, sua repercussão sobre seu patrimônio moral e o caráter sancionador e educativo da medida, ainda, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço de utilidade pública indispensável, mantém-se a título de danos morais o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

IV- Recurso conhecido a desprovido, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009561-66.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: MICHEL FERRO E SILVA E OUTROS

APELADO: LUIZ PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: ANDREY LOPES GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta por LUIZ PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS.

Narra o autor na inicial que foi surpreendido ao tentar efetuar a transferência da unidade consumidora relativa a um imóvel que teria alugado, recebendo a comunicação de que, para concretizar a transferência, teria que efetuar o pagamento da quantia de R$ 23.671,38 (vinte e três mil reais, seiscentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos) relativa à dívida originada pelo proprietário anterior, JOÃO PAULO TELES NOGUEIRA, sendo, inclusive, ameaçado com o corte do fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplemento da dívida antiga.

Desse modo, por entender que ocorreu prática abusiva no condicionamento da transferência ao pagamento da dívida, ajuizou ação em piso, onde requer: a) declaração judicial de impossibilidade da cobrança da dívida oriunda de proprietário anterior como condicionante da transferência de titularidade; b) repetição de indébito relativo ao valor cobrado; c) indenização por dano moral decorrente da prática abusiva.

Feito devidamente instruído, foi sentenciado para: 1) Declarar ilegal o condicionamento da transferência da titularidade da unidade consumidora ao pagamento de dívida de proprietário anterior; b) condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por danos morais vivenciados pelo autor. No mais, julgou improcedente o pedido de repetição do indébito, considerando que a quantia irregularmente cobrada não chegou a ser paga pelo autor da demanda.

Interposto recurso de apelação por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
busca a reforma da sentença, ou, alternativamente, a redução dos danos morais arbitrados. Sustenta o recorrente, em suma, que procedeu de modo legítimo ao condicionar a transferência da titularidade ao pagamento de dívida de proprietário anterior no caso em comento, e que o demandante tampouco padeceu de qualquer abalo a sua honra para ensejar condenação em danos morais.

Aduz que a concessionária agiu de acordo com a legislação pertinente à matéria, nos termos da Resolução 414/2010, que dispõe sobre a troca de titularidade com débito remanescente no caso de continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, - o que teria ocorrido no caso -, em que poderia ser condicionada a transferência ao pagamento do débito anterior. No mais, sustenta a inexistência de fator ensejador de dano moral, bem como a exorbitância do valor arbitrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatório

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009561-66.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: MICHEL FERRO E SILVA E OUTROS

APELADO: LUIZ PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: ANDREY LOPES GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar ilegal o condicionamento da transferência da titularidade da unidade consumidora ao pagamento de dívida de proprietário anterior, além da condenação em danos morais.

Em sede recursal, percebe-se que as teses defendidas pela recorrente trazem os seguintes argumentos: 1) inexistência de ato ilícito que enseja reparação, visto que teriam cumprido a legislação que rege a matéria, segundo a qual mostra-se legítimo condicionar a transferência da titularidade ao pagamento de dívida de proprietário anterior no caso em análise, considerando a exploração de atividade comercial ; 2) ausência da comprovação do dano suportado, motivo pelo qual se fazia impossível a condenação ao pagamento de indenização por dano material.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Primeiramente, temos que ao presente caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o recorrido é consumidor de energia elétrica fornecida pela ora recorrente como destinatária final, sendo assim, a relação existente entre eles se adéqua ao conceito de consumidor, conforme o art. 2º do CDC, cabendo a recorrente demonstrar que as cobranças são devidas.

A questão principal tratada nos presentes autos versa sobre o indeferimento de troca de titularidade das contas contratos diante da existência de débitos.

Acerca da transferência de titularidade com débito remanescente do proprietário anterior, temos que, quanto às faturas não pagas, a Resolução ANEEL 414/2010 determina no art. 128, § 1º, que a concessionária não poderá condicionar os atendimentos de ligação ou alteração de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro,
exceto quando restar demonstrado que houve a aquisição de fundo de comércio e a continuidade na exploração na mesma atividade econômica
.

No caso dos autos, o apelante tentar se sustentar no respaldo da norma sobre exploração de atividade econômica; no entanto, nada comprova a esse respeito, considerando que até mesmo a ficha cadastral da unidade consumidora, juntada pela recorrente, que classifica o imóvel como RESIDENCIAL CONVENCIONAL.

Conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, o contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não
propter rem
, uma vez que não se vincula à titularidade do bem, e somente produz os seus efeitos em relação às partes contraentes, de modo que as obrigações contraídas por antigo locatário frente à concessionaria demandada não poderiam obstaculizar a mudança de titularidade da unidade consumidora. Evidente, portanto, que as obrigações decorridas do débito pendente não seguem aquele que estiver na posse do imóvel consumidor
.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. DÍVIDA DE TERCEIRO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. LUCROS CESSANTES. Trata-se de obrigação propter personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço. Descabe a exigência de pagamento de débito, relativo a consumo de terceiros, como forma de manter o fornecimento de energia no imóvel em comento. Restando comprovado que a autora deixou de auferir valores com a locação do imóvel em face da falta de fornecimento de energia elétrica, diante da recusa indevida da concessionária de efetuar a ligação do serviço, cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70071044416, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-10-2016).

Diante da vedação à concessionária de energia elétrica de condicionar a religação de unidade consumidora de energia elétrica sob nova titularidade ao pagamento de débitos pretéritos, fica demonstrada falha na prestação de serviço essencial.

Configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica impõe-se o dever de reparar o dano moral sofrido pelo consumidor, nos termos o art. 14 do CDC. Considerando-se a natureza do dano sofrido, sua repercussão sobre seu patrimônio moral e o caráter sancionador e educativo da medida, ainda, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço de utilidade pública indispensável, mantém-se a título de danos morais o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), fixado na sentença recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023